Tribunal: STF
Processo: RE 353013
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso
especial parcialmente provido determinou o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de declaração.
Omissão reconhecida. 3. Prejudicialidade do recurso extraordinário.
Perda do objeto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento